Tribunal: CARF
Processo: 11543.000355/00-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11543.000355/00-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3402-009.589 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Embargante
A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO SANÁVEL.
Constatada a presença de omissão apontada pela Contribuinte, consistente na
ausência, voto condutor do Acórdão embargado, de menção e cotejamento do
caso concreto com julgamento vinculante do Superior Tribunal de Justiça,
saneia-se o vício, mediante o acolhimento dos embargos de declaração sem
efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sanando a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração, disciplinados pelo art. 65, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, manejados pelo Contribuinte em desfavor do
Acórdão 3402-005.288, de 24 de maio de 2018, cujos fundamentos que embasaram a referida
decisão podem ser resumidos na ementa a seguir transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000355/00-70
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.589 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000355/00-70

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
Ementa:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE
PESSOAS
FÍSICAS
E
COOPERATIVAS.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. PRECEDENTE VINCULATIVO DO
STJ
A restrição imposta pela IN/SRF n. 23/97 para fins de fruição de crédito
presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na
hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas e/ou cooperativas.
Precedente do STJ retratado no REsp n. 993.164/MG, julgado sob o rito de
recursos repetitivos, apto, portanto, para vincular este Tribunal Administrativo,
nos termos do art. 62, §2° do RICARF.
CORREÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO PELA SELIC. PEDIDO
TARDIAMENTE REALIZADO PELO CONTRIBUINTE, MAS EM
COMPASSO
COM
PRECEDENTE
VINCULATIVO
DO
STJ.
PROVIMENTO.
Embora o pedido de correção pela SELIC de ressarcimento de crédito
presumido de IPI tenha sido feito pelo contribuinte apenas em sede recursal, o
que implicaria a sua aparente preclusão, é inegável que tal pleito está em
compasso com precedente vinculativo do STJ (REsp n. 993.164/MG) o que,
por sua vez, faz convocar em seu favor o disposto nos artigos 489, § 1o inciso
VI, 926 e s.s., todos do CPC/2015, bem como o disposto no art. 62, §1o, inciso
II, alínea "b" do RICARF e, ainda, ao prescrito no art. 2o, inciso V da Portaria
PGFN n. 502/2016."
A decisão foi assim registrada.
"Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reconhecer o
direito ao crédito presumido nas hipóteses de aquisição de pessoas jurídicas
nos termos que reconhecido pela diligência fiscal e reconhecer o direito ao
crédito presumido nas operações decorrentes de aquisições de pessoas físicas e
cooperativas nos termos do REsp n. 993.164/MG. (ii) por maioria de votos,
para reconhecer o direito do contribuinte atualizar o valor do crédito
reconhecido pela taxa SELIC, nos exatos termos do REsp n. 993.164/MG.
Vencidos os Conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes e Waldir Navarro
Bezerra, que negavam provimento nesse ponto".
Os aclaratórios foram apresentados, fls. 798/804, suscitando a ocorrência do vício de
omissão, arguindo que a decisão embargada deixou de tratar de questões sobre as quais deveria se
pronunciar ao enfrentar a temática objeto do Recurso Voluntário.
Argumenta que o Colegiado teria deixado de explicar o motivo pelo qual os insumos
adquiridos de pessoas jurídicas consideradas “inexistentes de fato" não poderiam ser incluídos no
cálculo do crédito presumido de IPI de que trata a Lei n.o 9.363/96.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.589 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000355/00-70

Traz à baila o julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos do REsp
1.148.444, bem como a Súmula STJ n. 509, afirmando que “eventual inidoneidade de documento
fiscal declarada posteriormente à realização da operação não pode ser utilizada como óbice ao
creditamento do tributo que incidiu na operação".
Diante deste cenário, aduz que este Colegiado deve explicar os motivos pelos quais
não poderia ter incluído, no cálculo do crédito presumido de IPI, os referidos insumos. Sustenta ainda
que "caso seja constatado que a declaração de inidoneidade de documento fiscal ou de inaptidão de
CNPJ tenha sido declarada após a realização das operações, a EMBARGANTE requer a esse d.
Colegiado determine a inclusão, no cálculo do crédito presumido, dos respectivos insumos excluídos
pela d. fiscalização”.
Sobre o ponto constituir ou não omissão no julgado, o despacho de admissibilidade
dos embargos coloca que:
O exame do Recurso Voluntário interposto pela embargante (Doc. fls. 357 a 368) nos
mostra que a questão exclusão dos insumos adquiridos de pessoas jurídicas
consideradas “inexistentes de fato" do cálculo do crédito presumido de IPI não foi
abordada pela empresa em seu apelo, seja em sede de Recurso Voluntário ou em sua
manifestação após a realização da diligência determinada pela c. Turma.
Não obstante, à vista da alegação do Recurso Especial no 1.148.444 e da Súmula no 509
do STJ, entendo presentes elementos indiciários suficientes para a admissão dos
aclaratórios. Saliente-se que, por ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma,
nos termos do art. 65 do RICARF, entende-se, matéria suscitada em recurso,
decisão definitiva de STF ou STJ em julgamento em recurso repetitivo, súmula
CARF ou questão de ordem pública, entre outros.
A meu pensar, a omissão alegada reclama a apreciação da Turma Julgadora, a quem
caberá decidir quanto à necessidade de saneamento. Apresenta-se possível a ocorrência
de vício passível de saneamento pelo colegiado, lastreada em argumentação específica e
suficiente para a admissibilidade dos Embargos.
Convém notar que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram os
vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do
mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo Colegiado.
Por meio de despacho de fls 816 a 818, foi aberta vista do caso à Procuradoria da
Fazenda Nacional, tendo em vista os potenciais efeitos infringentes do acolhimento dos
embargos e a disposição do artigo 1.023, §2o do CPC.
A seu turno, a Procuradoria apresentou manifestação de fls 820 a 824, sustentando
a preclusão das alegações da Embargante, com base no artigo 128 do CPC1 e no artigo 17 do
Decreto 70.235/722, consagradores do princípio de adstrição do juiz ao pedido da parte.
Subsidiariamente, coloca que a Embargante não se desincumbiu do ônus da prova de que houve
efetivamente o ingresso dos insumos no estabelecimento industrial.
É o relatório.

1 “Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não
suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.”
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.589 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000355/00-70

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Os requisitos de admissibilidade dos embargos já foram anteriormente analisados
e acatados por este Conselho via despacho, de modo que passo à apreciação do caso.
Analisando as informações constantes nos autos, percebe-se que a “omissão”
apontada pelos embargos ora sob julgamento tem origem não no Acórdão3 prolatado por esse
Colegiado (afinal, não constava na defesa a argumentação sobre o ponto agora controvertido e,
portanto, não era logicamente determinante que constasse da decisão proferida pela Turma). Mas
sim no fato de que existe julgamento em recurso repetitivo do STJ que deveria integrar as razões
adotadas pelo CARF.
Pois bem. Em primeiro lugar, tem-se que o quanto julgado pelo STJ no REsp
1.148.444, dando origem à Súmula STJ n. 509, não se aplica diretamente (i.e., nos termos do
artigo 62, “b” do RICARF) ao presente caso, afinal lá tratava-se de créditos de ICMS, enquanto a
discussão dos presentes autos gira entorno do crédito presumido de IPI.
Mas mesmo com a aplicação da ratio decidendi adotada no referido julgado (“é
lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos tributários decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.”), não
tem direito algum à Recorrente. Isto porque não trouxe uma única prova aos autos a respeito da
ocorrência das operações de aquisição de insumos. Este é, lembre-se, o ponto fulcral do
entendimento do C. STJ, pois é a materialidade das compras por terceiro, comprovadamente de
boa-fé, que é capaz de afastar a problemática da inidoneidade das notas fiscais para a tomada de
crédito.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os presentes embargos de declaração,
sanando a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

3 No Acórdão embargado, o então Conselheiro Relator tratou do tema ora sob discussão, encaminhando seu voto no
sentido de acolher o teor da informação fiscal, a qual realizou "a depuração das aquisições de pessoas jurídicas,
excluindo-se, então, as aquisições realizadas de pessoa jurídica inexistente de fato, com inscrição no CNPJ declarada
inapta (fl.210), as notas fiscais inidôneas e as transferências PJ". Em suas palavras (fls. 779 e 780)
"11. Ao promover esse recálculo, a unidade preparadora afastou parte do pedido de ressarcimento que pautava-se
em aquisições de pessoas jurídicas inexistentes de fato, com declaração de inaptidão de CNPJ, com notas fiscais
inidôneas e decorrentes de transferência de estabelecimentos, operações essas que não dão direito ao crédito
presumido de IPI calcado na lei n. n. 9.363/96.
12. Nesse sentido, i.e., em relação as operações particularmente decorrentes de aquisições de pessoas jurídicas,
encaminho meu voto para acolher o teor da diligência supra citada."

Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.589 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000355/00-70

Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital